Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PROPOSITURA DE SEGUNDA AÇÃO EM FACE DE CO-DEVEDOR SOLIDÁRIO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecer a existência do fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada. Em seu recurso, o recorrente sustenta que a ação anterior foi proposta em face de pessoa jurídica diversa, de modo que não estaria configurada a coisa julgada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O autor ajuizou ação anterior em face de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, autos de no número 0734152-18.2020.8.07.0016, cujo pedido foi julgado procedente para: 1) declarar rescindido o contrato entre as partes, sem ônus para o Autor; e 2) condenar a Ré a pagar R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) ao Autor, a título de restituição, acrescidos de correção monetária desde o desembolso (11/12/2019) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Os autos encontram-se atualmente arquivados em face da ausência de bens penhoráveis.
IV. No processo que ora se analisa, o autor pretende a condenação da recorrida, B&T CORRETORA DE CÂMBIO, ao pagamento dos mesmos valores, ao argumento da existência de solidariedade entre as empresas. O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que o autor poderia e deveria ter litigado em face das duas empresas no processo anterior, reconhecendo, assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada.
V. Com efeito, dispõe o art. 337, § 2o, do CPC/2015 que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ademais, segundo o § 4o do mesmo dispositivo legal, se a ação que está sendo repetida, com identidade nestes três elementos, já transitou em julgado, há a formação de coisa julgada. Esses elementos – partes, pedido e causa de pedir – formam a doutrina da tríplice identidade, a qual serve para delinear os limites subjetivos da coisa julgada, determinando sobre quais partes da ação ela recairá, bem como “os limites objetivos que se implementaram a partir do que fora pretendido na causa de pedir e pedidos, retirando-se destes também a percepção dos limites temporais da res iudicata” (THAMAY, Rennan. Coisa julgada. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 95).
VI. Dispõe o art. 508 do CPC/2015 que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Essa norma prevê a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada, que “impede o conhecimento da causa de pedir já julgada (deduzida) e quaisquer argumentos que poderiam ser utilizados nela com o objetivo de contrapor àquilo que foi anteriormente decidido (dedutível)” (SÁ, Renato Montans de. Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 94). Assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo.
VII. Neste caso concreto, o autor formulou pedido idêntico ao formulado nos autos de no 0734152-18.2020.8.07.0016, porém em face de pessoa diversa, o que afasta a tríplice identidade e, por conseguinte, a existência de coisa julgada. Demais disso, nos termos do art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
VIII. Cumpre observar, ademais, que em se tratando de solidariedade passiva, o credor pode exigir a dívida no todo ou em parte de um ou de todos os devedores, nos termos do art. 275 e seu parágrafo único do Código Civil. Para mais, “Não haverá renúncia à solidariedade se a ação for proposta perante um ou alguns devedores, pois o credor, se não obtiver êxito na demanda deduzida ante um dos devedores, poderá ajuizar ação para receber o débito integral, ou parcial, dos demais devedores.” (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. – 5a ed. rev. e atual. – Barueri. SP: Manole, 2011).
IX. Portanto, não há que se falar em existência de coisa julgada no caso, sendo possível ao autor a propositura de uma segunda ação em face de co-devedor solidário, como o fez neste caso.
X. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
XI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.